Tribunal: TJBA
Processo: 8000835-69.2023.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000835-69.2023.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HARIVELTON SILVA PEREIRA

Advogado(s)
:
JOSE RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA, JOAO RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros (3)

Advogado(s)
:
MARILIA CUNHA DE PAIVA NETTO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, THIAGO DE FREITAS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, LEONARDO BAHIA CABRAL, ADRIANA GRAZIELLA CRISTINA ARAUJO LUZ BRITO

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL (PNHR).
PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL, IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. PREJUDICIAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEITADAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO DO BRASIL E DO IDESA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ARACI. PARALISAÇÃO DAS OBRAS CONTRATADAS
. DANO MORAL.
QUANTUM
MANTIDO.
JUROS DE MORA, A PARTIR DO EVENTO DANOSO.
SÚMULA 54/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. ARBITRAMENTO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação, para condenar solidariamente os réus à retomada e conclusão das obras no âmbito do Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se as razões recursais atendem ao princípio da dialeticidade;
(ii) saber se é cabível a concessão de justiça gratuita ao autor;
(iii) saber se a Justiça Estadual detém competência para processar e julgar a causa;
(iv) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade e responsabilidade solidária pelos prejuízos decorrentes da paralisação da obra. e,
(v) saber se é cabível a majoração da indenização por danos morais e a alteração do termo inicial dos juros de mora.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, uma vez que as razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença.
4. Mantém-se o deferimento da gratuidade da justiça diante da presunção legal e da condição de trabalhador rural do autor.
5. A competência permanece com a Justiça Estadual, ausente qualquer ente federal no polo da demanda.
6. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva e responde solidariamente por integrar a cadeia de fornecimento e não fiscalizar adequadamente a execução do contrato.
7. Não é devida a majoração dos danos morais, pois o valor arbitrado mostra-se proporcional.
8. Os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, conforme art. 398, do CC e Súmula 54, do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Harivelton Silva Pereira parcialmente provido. Recurso do Banco do Brasil S/A não provido.

Tese de julgamento:
"1. O agente financeiro que atua no PNHR responde solidariamente com os demais integrantes da cadeia de fornecimento pela paralisação das obras, quando omisso na fiscalização do contrato.
2. Os juros de mora em indenizações por danos morais incidem a partir do evento danoso, enquanto a correção monetária é devida a partir do arbitramento judicial do valor."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 1.010, II e III; 99, § 2º; CC, arts. 14, 398; CDC, arts. 7º, 25, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJSP, Apelação Cível nº 0002628-22.2021.8.26.0229, Rel. Maria Lúcia Pizzotti, 30ª Câmara de Direito Privado, j. 16.08.2023;
TJSP, Apelação Cível nº 1006972-74.2019.8.26.0269, Rel. César Zalaf, 14ª Câmara de Direito Privado, j. 14.07.2022;
TJSP, Apelação Cível nº 1030146-54.2017.8.26.0602, Rel. Mário Daccache, 29ª Câmara de Direito Privado, j. 28.09.2022;
STJ, AgInt no AREsp 1665283/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 31.08.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000835-69.2023.8.05.0052
, em que figuram como apelantes
HARIVELTON SILVA PEREIRA e Outros
e como apelados
BANCO DO BRASIL S/A e outros (3)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER DOS RECURSOS, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO DO RÉU
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator